Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741906-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSIEL PEREIRA DE MATOS D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 15.10.2020, nos autos do processo originário n. 0700887-16.2020.8.07.0019, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator